Tribunal: TJDFT
Processo: 0727056-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0727056-49.2020.8.07.0016 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: AISLA ALMEIDA CHAVES, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em 10.01.2020, a autora Aisla Almeida Chaves adquiriu moeda estrangeira (500,00 Euros) das rés Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda – Epp, J&amp;B Viagens e Turismo Ltda e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, mediante o pagamento de R$2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais), com entrega prevista para 16.04.2020. No entanto, a moeda estrangeira adquirida não foi entregue à autora, sendo que a primeira ré encerrou as suas atividades. Diante do inadimplemento contratual das rés e sendo notório o fato de que lesaram diversos outros consumidores de igual forma (site reclameaqui), requereu a autora a rescisão contratual e restituição dos valores desembolsados. 2. Insurge-se a empresa ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda (Id. 24.932.853), em desfavor da r. sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília - DF, que julgou procedente em parte o pedido da autora para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento quantia de R$ 2.150,00 com os acréscimos legais, a título de restituição dos valores desembolsados. 3. A ré B&amp;T Corretora de Câmbio, ora recorrente, alega que que a atuação das empresas IEX e J&amp;B era contrária aos termos dos contratos de correspondente cambial e a legislação cambiária, que o vínculo entre a B&amp;T e as demais empresas supostamente vigorou durante o interregno compreendido entre 01.03.2015 a 10.12.2019. Aduz que as empresas IEX e J&amp;B não realizavam operações cambiárias legais, por ausência de lançamento prévio no sistema do BCB – Banco Central do Brasil e pelo fato da encomenda de moeda estrangeira ser realizada para entrega futura, operação que não é permitida pelo Banco Central. Assevera, que a B&amp;T não era beneficiada com as operações realizadas pela IEX e J&amp;B e que a consumidora recorrida supostamente assumiu integralmente os riscos da denominada operação ilícita ao qual assentiu. Requer o provimento do seu Recurso Inominado para que se proceda à reforma da sentença a fim de que os pedidos autorais formulados contra a B&amp;T Corretora sejam todos julgados improcedentes. A autora/recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado (Id. 24.932.863). 4. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. 5. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado. 6. Nessa ótica, em que pesem os argumentos da ré/recorrente, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, pode a consumidora autora, à sua livre escolha, demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo(fornecimento) ou apenas em relação a algumas delas. 7. Se quando da celebração do negócio jurídico objeto da presente demanda, a ré Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda, tinha vínculo de correspondente cambial com a empresa recorrente B&amp;T Associados Corretora de Câmbio Ltda, justifica-se a inclusão desta no polo passivo da ação, em especial porque o liame entre as empresas se mostra inconteste pelo contrato de prestação de serviços de correspondente de câmbio no país, firmado entre a recorrente B&amp;T e a IEX e cujo vínculo contratual, diferentemente do que afirma a recorrente, perdurou até o dia 22.01.2020, conforme informação constante no Banco Central do Brasil (Id. 24.932.848). 8. Ressalto que o reconhecimento da existência de responsabilidade solidária possibilita o eventual ajuizamento de ação de regresso, no âmbito do direito civil, caso a ré/recorrente deseje ser ressarcida do pagamento da condenação porventura efetuado. 9. No que concerne à inobservância dos atos normativos expedidos pelo Banco Central, notadamente não se pode esperar que o consumidor leigo deles tenha conhecimento, pois são geralmente muito técnicos e complexos, e especialmente dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país. E também, sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado. 10. Ademais, as operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. No fornecimento de serviço de correspondência cambial, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Eventualmente descumprida alguma regra atinente a transação cambial, não pode a empresa alegar sua ilegitimidade, se não demonstrada a informação clara do consumidor sobre a regra ou a sua eventual má-fé. 11. Anoto ainda que são noticiados inúmeros casos de fraudes perpetradas pela correspondente cambial Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda (outrora vinculada a recorrente B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda), que cerrou as suas portas e interrompeu as tratativas iniciadas com os consumidores lesados, gerando danos a diversas pessoas no Distrito Federal. 12. Cito precedentes com alto poder persuasivo, por envolver os mesmos réus: (Acórdão no 1.332.114, Proc.: 0736784-17.2020.8.07.0016, Caso: Filipe Ribeiro de Oliveira versus Iex Agencia de Viagens e Turismo Ltda - Epp, J &amp; B Viagens e Turismo Ltda, Jean Morais Oliveira e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda; Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.306.166, Proc.: 0740056-67.2020.8.07.0000, Caso: B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda versus Fernanda Gomes Calmon; Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Sem embargo, impõe-se sua rejeição, tendo em vista que não estão configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito, pretendendo a revisão do que restou decidido pelo Colegiado. 3. Não há falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender pela que a embargante é a Instituição autorizada pelo Banco Central, para a comercialização de moeda estrangeira, sendo que a as empresas IEX e J&amp;B eram as correspondentes cambiárias, responsáveis pelas operações realizadas nesta Cidade. Impende esclarecer que, pela resolução do Banco Central (art. 2o da RES. 3.954-bacen), as corretoras de Câmbio são diretamente responsáveis pelos atos praticados por suas correspondentes. 4. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados, não se prestando, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao ART. 5o, INCISO XXXII, da Constituição Federal de 1988, e inaplicabilidade da súmula 279 do STF. Discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. O recurso extraordinário não merece ser admitido. A parte recorrente pretende o reexame do conteúdo probatório, isto é, legalidade ou não do contrato pactuado entre as partes, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. -Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012). Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo sobre a legalidade de contrato é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Constituição. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ainda, incabível qualquer concessão de efeito suspensivo, já que ausentes os requisitos para processamento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF